Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700021-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELICE MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDELICE MOREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0710830-34.2022.8.07.0004, ajuizada em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a exclusão total ou a limitação dos descontos efetuados a 30% dos rendimentos auferidos, decisão nos seguintes termos (ID 144415103 do processo originário): “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por VALDELICE MOREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A por meio da qual a parte requerente postula: “e.2) condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores do desconto antecipado das parcelas de contrato, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, com devolução dos juros incorridos/lançados em função da operação engendrada pelo Gerente no importe de R$ 14.456,55; e.3) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais); f) declarar o encerramento do contrato de conta corrente, passando a ser apenas conta salário, com liberdade para a Requerente optar em qual instituição financeira deseja receber seus vencimentos; g) declarar a nulidade dos contratos de seguro prestamista em vista da excessiva onerosidade ao consumidor, conforme demonstrado na seção 5 desta peça, com ressarcimento dos valores pagos a esse título com as devidas atualizações, em assim deduzidas as parcelas ressarcidas ao Requerente, correspondentes ao valor histórico, demonstrado na seção 5 desta peça, referente aos contratos de empréstimo de no 2021/195350-9 e 2022/537127;;” A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada uma vez entendo imprescindível a manifestação da empresa ré a fim de que exerça o contraditório, para que possa evidenciar as alegações da autora quanto à alegada retaliação da empresa ré em razão do pedido administrativo de reembolso do seguro prestamista. Ademais, revela-se necessária também a dilação probatória, a fim de que se verifique, de fato, se os descontos espelhados nos documentos IDs 139895206 e 139895207, foram indevidos ou se trata de renegociação de dívida. Por essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID 42483718), a agravante afirma que o banco agravado tem descontado toda a sua remuneração, o que violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial, além de violar a natureza alimentar da verba salarial. Ao final, requer a para, “conferir-se deferimento ao pedido de tutela de urgência com vistas a suspensão, por parte da Agravada, dos descontos indevidos procedidos em desfavor da Agravante, nos termos da fundamentação declinada alhures” (ID 42483718, pg. 10). Alternativamente, pugna pela limitação dos débitos em 30% dos rendimentos líquidos salariais. É o relatório. DECIDO. Assim, preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Registro que, embora o texto da inicial seja confuso, depreende-se o pedido de tutela de urgência com vistas da suspensão ou da limitação dos descontos em conta corrente, que passo a analisar. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDELICE MOREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos ou limitados os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta corrente da agravante a 30% dos rendimentos auferidos. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre a agravante e o banco agravado deve ser submetida às normas protetivas das relações de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), eis que aquela figura como consumidor e destinatária final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. Para compreender a controvérsia, mister diferenciar o empréstimo consignado e o empréstimo com desconto em conta-corrente. O empréstimo consignado prevê o pagamento por meio de descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, permitidas pela Lei Complementar no 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos do Distrito Federal). A norma estabelece o limite consignável de 30% (trinta por cento) da remuneração em seu artigo 116, § 2o. Distinto é o caso em que o mútuo bancário prevê o desconto na conta-corrente das parcelas inadimplentes no qual, a princípio, é inaplicável o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. No caso em comento, a agravante é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 6.297,85 e líquida no valor de R$ 3.624,75, conforme contracheque referente ao mês de agosto de 2022 (ID 136209923 dos autos originários). Do referido contracheque, depreende-se que foram contratados com o Banco agravado três empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 161,45, R$ 60,70 e R$ 1.070,46. Os mútuos consignados são regidos pelas cédula de crédito bancário 21062261 (ID 139895212), 20680203 (ID 139895213) e 19668352 (ID 139895214). Trata-se, portanto, de empréstimos consignados, modalidade distinta dos mútuos com débito automática em conta corrente. Entretanto, embora só existam nos contratos autorização de desconto das prestações mensais em conta em caso de não consignação no contracheque, verifica-se que o banco agravado efetuou sucessivos abatimentos até retirar a totalidade do saldo da conta corrente (extratos de IDs 139895205 a 139895207, 12, autos originários). Os débitos constam no registro como “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000”, ou seja, sequer indicam a origem dos descontos ou o contrato a eles vinculado. Trata-se de situação sui generis, pois sequer há mútuo simples com desconto em conta, situação a que não se aplicaria a limitação de 30%. Em juízo perfunctório, transparece tratar-se da liquidação arbitrária de empréstimo consignado, a retirar a totalidade do saldo em conta, ao arrepio das previsões contratuais. Ainda que os mútuos tivessem autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o Colendo STJ cristalizou que estes exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram para a não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, além de não existir autorização para débitos em conta corrente (exceto quando não houver a consignação – o que não ocorreu conforme os contracheques acostados), a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, de acordo com boletins de ocorrência (IDs 139895217 e 139895218, autos originais). Ainda que os contratos fossem mútuos simples e não consignados, a jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente na modalidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incabível, sob qualquer das hipóteses analisadas, qualquer débito direto em conta corrente referente aos empréstimos consignados, por inexistir autorização da consumidora ou sequer previsão contratual. Firme nessas as razões, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta-corrente referentes às cédulas de crédito bancário 21062261, 20680203 e 19668352, sob pena de repetição do indébito, até o trânsito em julgado do presente recurso e dos autos originais. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intimem-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora